Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726894-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: CENARIOS DESTILADO - BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, DANIEL CORREA DUARTE, DEUSVALDO SALES DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra Cenários Destilado – Bar e Restaurante Ltda.-ME, Deusvaldo Sales da Costa Júnior e Daniel Correa Duarte, indeferiu o pedido de bloqueio das carteiras de habilitação, dos passaportes e dos cartões de crédito dos executados. Em suas razões recursais (ID 38241028), a agravante alega que o art. 139 do CPC confere poder ao Juiz para determinar as medidas coercitivas atípicas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, especialmente as que tratem de prestação pecuniária. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende amparar a sua tese. Requer, pois, o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam deferidas as medidas coercitivas atípicas destinadas a compelir os executados a pagarem a dívida exequenda. Em decisão (ID 38296330), o recurso foi recebido sem concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, ante a ausência de pedido fundamentado nesse sentido. Os agravados não apresentaram contraminutas. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Juízo de origem oficiou nestes autos informando que foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, em razão da transação entre as partes, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC: Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, proposta por BRASAL REFRIGERANTES S/A em desfavor de CENARIOS DESTILADO - BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, DANIEL CORREA DUARTE e DEUSVALDO SALES DA COSTA JUNIOR, conforme qualificações constantes dos autos. Noticiam o credor e o devedor DANIEL CORREA DUARTE, na manifestação de ID no 140641173, que celebraram acordo extrajudicialmente para fins de solução da lide. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes e JULGO EXTINTO o feito, em face da transação, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. Sem custas finais, em privilégio à solução consensual. Honorários já incluídos no acordo. Diante da ausência de interesse recursal, opera-se de imediato o trânsito em julgado. Comunique-se à honrada 2a Turma Cível, nos autos de no 0726894-34.2022.8.07.0000, o teor da presente. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. A sentença transitou em julgado em 28/10/2022, conforme certificado nos autos de origem (ID 141177072, autos n. 0729973-91.2017.8.07.0001). Com efeito, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. (...) 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1622671, 07050052420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora